Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. O indeferimento da expedição de ofício ao órgão público a que o réu é vinculado como servidor aposentado, bem como pesquisa junto ao SISBAJUD - sistema informatizado amplamente utilizado pelo Judiciário nas consultas de endereço das partes - demonstra que não foram realizados esforços suficientes e razoáveis ao cumprimento da citação pessoal do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

2. Ante a ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do requerido, deve ser declarada a nulidade da citação editalícia.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.